Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão unilateral. Dever de informação. Migração de plano. Dano moral. Afastamento. Parcial provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial e condenando a operadora ao pagamento de indenização. A apelante requer a reforma integral da sentença, alegando legalidade da rescisão contratual e ausência de responsabilidade por falha na notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial observou os requisitos legais e regulamentares; e ii) estabelecer se houve violação a direito da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiário configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS permite a rescisão unilateral após 12 meses de vigência, desde que haja notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.
5. A operadora não comprovou a efetiva ciência da beneficiária acerca da rescisão, sendo insuficiente a simples remessa de correspondência não entregue.
6. A ausência de notificação válida impede a eficácia da rescisão contratual perante os beneficiários, devendo ser assegurada a possibilidade de migração para plano equivalente, sem nova carência.
7. Não restou demonstrada situação excepcional que configure dano moral, inexistindo prova de agravamento clínico ou negativa de atendimento emergencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Dano moral afastado.
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige notificação prévia válida ao beneficiário, sob pena de ineficácia. 2. A ausência de ciência regular impede o cancelamento do plano e impõe à operadora o dever de assegurar a migração para plano equivalente, sem nova carência. 3. A privação de serviço de saúde, sem demonstração de agravamento clínico ou conduta abusiva, não configura dano moral.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. III; CPC, art. 373, inc. II; Resolução ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único; Resolução ANS no 438/2018, art. 8o; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o e art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1792649/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26/05/2020, p. 29/05/2020; TJDFT, Acórdão 1308186, 0707639-9220198070001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02/12/2020, p. 17/12/2020; Acórdão 1291556, 00051326820168070014, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 07/10/2020, p. 21/10/2020.